Tribunal: TJBA
Processo: 0525126-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525126-84.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS APELADO: PAULO LUIZ ANDRADE RIBEIRO e outros Advogado(s):ALEXANDRA DE JESUS BARBOZA, RENATA RAMALHO LINS ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL NÃO ACOLHIDA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO DA CONSTITUIÇÃO DA MORA DA CONSTRUTORA ACIONADA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REALIZADO DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO SISTEMA SAC. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0525126-84.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante HESA 75 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e apelados PAULO LUIZ ANDRADE RIBEIRO e JANAÍNA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.